Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. ATRASO DE 13H NA CHEGADA NO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. PREJUÍZO EM COMPROMISSO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. PRINCÍPIO DO RESTITUTIO IN INTEGRUM. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 509,10 (quinhentos e nove reais e dez centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; bem como a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60271991).
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz ausência de responsabilidade civil, porquanto a alteração do voo se deu em virtude de mudanças na malha viária, resultando em um atraso irrisório na chegada do destino. Alega a inexistência de danos morais e questiona o quantum arbitrado. Pede provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para a compensação moral.
4. Em contrarrazões, a recorrida se manifesta pela manutenção da sentença.
5. A relação entabulada entre as partes é de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Compulsando os autos, constata-se que o autor adquiriu passagem aérea para o trecho entre Brasília-DF e São Paulo – SP, com voo marcado para o dia 05/03/2024, com previsão inicial de saída às 20h05 e horário de chegada às 21h50.
7. No entanto, o voo teria sido alterado pela companhia, de modo que chegou em Curitiba-PR às 23:57h do dia 05/03/2024, saindo no dia seguinte 06/03/2024, às 06h para Viracopos – SP (Campinas).
Da cidade de Campinas – SP, o autor seguiu de transporte terrestres para o destino final, chegando às 11h30 do dia 06/03. Ou seja, após 13h40 do inicialmente previsto.
8. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
9. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
10. No particular, a assistência correta não foi prestada, já que a disponibilização do hotel se deu às 03h da manhã, enquanto o voo sairia por volta das 06h do mesmo dia. Além disso, a companhia aérea, ora recorrente, não cumpriu com os horários e os termos previamente estabelecidos e contratados pela autora, sobretudo com um atraso de quase 14h do inicialmente previsto.
11. Evidencia-se, no presente caso, um aborrecimento além do mero dissabor do cotidiano, pois, em razão do atraso do voo e da ausência de auxílio material, o recorrido viu-se em situação de desamparo e desorganização dos seus compromissos, que resultou desgaste físico-psicológico. Cabível, portanto, a indenização por danos morais.
12. Em relação aos danos morais, nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo este não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido.
13. Com efeito, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).
14. Na espécie, à mingua de provas em sentido contrário, o autor comprovou que perdera compromisso profissionais, todos remarcados em virtude da situação vivenciada, de maneira que presente os requisitos para a condenação em danos morais.
15. Em relação ao valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. O valor da indenização deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado. Assim, o montante fixado de R$ 3.500,00 não merece reparo, uma vez que atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.